Tribunal: TJSP
Processo: 2201027-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Reivindicatória. Decisão agravada que adotou providências a fim de viabilizar a desocupação do imóvel. Insurgência. Não acolhimento. Ação reivindicatória já transitada em julgado. Mera propositura de ação indenizatória por acessão que não autoriza a suspensão do cumprimento do julgado, até mesmo em razão da ausência de qualquer elemento que evidencie o direito alegado. Questão social, apesar de

Ementa:
Reivindicatória. Decisão agravada que adotou providências a fim de viabilizar a desocupação do imóvel. Insurgência. Não acolhimento. Ação reivindicatória já transitada em julgado. Mera propositura de ação indenizatória por acessão que não autoriza a suspensão do cumprimento do julgado, até mesmo em razão da ausência de qualquer elemento que evidencie o direito alegado. Questão social, apesar de relevante, não desconstitui o direito do agravado. Decisão mantida. Recurso desprovido.